Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-11.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré - Admissibilidade em parte - Encargos moratórios - Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de "Taxa de Remuneração - Operações em Atraso", que faz às vezes da comissão de permanência - A jurisprudência já se sedimentou no sentido da irregularidade da

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré - Admissibilidade em parte - Encargos moratórios - Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de "Taxa de Remuneração - Operações em Atraso", que faz às vezes da comissão de permanência - A jurisprudência já se sedimentou no sentido da irregularidade da cumulação dessa comissão com demais encargos de mora - Revisão da taxa de juros da anormalidade para adequação às Súmula do C. STJ 296 e 472 que é mantida - Restituição do indébito, todavia, na forma simples e não dobrada por ausência de má-fé - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido para determinar que a repetição do indébito ocorrerá de forma simples. Mantida a decisão de primeira instância em sua maior parte, fica inalterada a distribuição da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006122-11.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
MARIA INEZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-11.2020.8.26.0002 -Voto no 23078 – SP - RGRB
2
Voto no 23078
Apelação no 1006122-11.2020.8.26.0002
Apelante: BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Maria Inez dos Santos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré -
Admissibilidade em parte - Encargos moratórios - Caso em
que, relativamente ao período de inadimplência, ficou
convencionada a incidência de “Taxa de Remuneração -
Operações em Atraso”, que faz às vezes da comissão de
permanência - A jurisprudência já se sedimentou no sentido
da irregularidade da cumulação dessa comissão com demais
encargos de mora - Revisão da taxa de juros da
anormalidade para adequação às Súmula do C. STJ 296 e
472 que é mantida - Restituição do indébito, todavia, na
forma simples e não dobrada por ausência de má-fé -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido para determinar que a repetição do indébito
ocorrerá de forma simples. Mantida a decisão de primeira
instância em sua maior parte, fica inalterada a distribuição
da sucumbência.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 279-283, cumpre acrescentar
que os pedidos da ação revisional de contrato bancário c.c. restituição do indébito
foram julgados parcialmente procedentes a fim de reduzir de 14.20% para 2.93% ao
mês os "juros remuneratórios para operações em atraso" (sem prejuízo da incidência
da multa moratória de 2%), e condenar a ré a restituir em dobro os encargos
moratórios cobrados em excesso, ao longo da relação contratual. Mínima a
sucumbência da requerida, impôs à autora pagar as custas e despesas do processo,
assim como honorários de 10% do valor da causa (R$ 35.316,01) atualizado, devidos
aos advogados da ré (art. 85, §2o, CPC), observada a gratuidade concedida.
Apela a ré (fls. 286-291) alegando, em síntese, que não há cobrança de
comissão de permanência no contrato, bem como que não há ilegalidade na cobrança
de juros moratórios cumulados com juros remuneratórios e multa de 2%. Salienta,
ainda, que é incabível a restituição em dobro de valores, pois agiu dentro dos limites
contratuais. Pede provimento do recurso para reforma da sentença.
A autora ofertou contrarrazões às fls. 323/329, nas quais sustenta que
a apelante onerou drasticamente o negócio jurídico em detrimento da apelada,
requerendo a manutenção do “decisum”.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A cédula de crédito bancário estabeleceu como encargos moratórios:
(i) juros remuneratórios para operações em atraso de 14,20% ao mês; e (ii) multa
moratória de 2,00%, conforme item 6 (seis) do preâmbulo (fl. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-11.2020.8.26.0002 -Voto no 23078 – SP - RGRB
3
Ao contrário do que sustenta a instituição ré, afigura-se evidente que a
expressão “juros remuneratórios para operações em atraso” refere-se, na verdade, à
comissão de permanência, no abusivo percentual de 14,20% ao mês, desrespeitando
o sedimentado pela Súmula 472 do STJ1.
Segundo entendimento deste C. Sodalício “(...) Nota-se, com
facilidade, que a denominada 'Taxa de Remuneração - Operações em Atraso', em
verdade, constitui tão só a comissão de permanência escamoteada sob outra
denominação, cumulada com juros de mora e multa, procedimento vedado pelas já
mencionadas Súmulas 472 e 296 do Superior Tribunal de Justiça”. (Apelação no
0026118-42.2012.8.26.0309, Rel. Nelson Jorge Junior, j. 24.04.2015, v.u.)
Ora, não importa a denominação conferida ao encargo. Se serve como
comissão de permanência, deve ser tratada como tal. Assim, não pode a demandada
cumular a taxa de operações em atraso com demais encargos de mora. Ou cobra
somente essa taxa, ou cobra a taxa de juros remuneratórios previstos na avença para o
período de normalidade, mais juros de mora e multa (Súmula 472, do STJ). Deve
prevalecer, de todo modo, a situação mais vantajosa ao cliente, mero aderente de
contrato pouco transparente.
Nessa quadra, resulta autorizada ingerência judicial para resgate da
legalidade sem qualquer violação à liberdade de contratar, e ao “pacta sunt
servanda”.
A correção da cláusula para obediência aos ditames do CDC implica
na redução da taxa de juros remuneratórios tal qual procedeu o juízo “a quo” que a
fixou em 2,93%, correspondendo à taxa de juros da normalidade de 1,93% mais 1% a
título de juros de mora (sem prejuízo da incidência da multa de 2%), no que se dá
vigência às Súmulas 296 e 472 do C. STJ, que seguem reproduzidas:
Súmula 296: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.
À míngua de má-fé, uma vez que a cobrança está prevista
contratualmente, e o reconhecimento da ilegalidade ocorreu apenas após longa
discussão judicial, eventual indébito cobrado por força da indevida cobrança de juros
acima do que dispõe a Súmula 472 do STJ cumulado com multa contratual deverá ser
repetido de forma simples, e compensado com o saldo devedor do autor, observando
que apenas valores que suplantem o débito do autor ser-lhe-ão devolvidos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré para
determinar que a repetição do indébito ocorrerá de forma simples. Mantida a decisão
de primeira instância em sua maior parte, fica inalterada a distribuição da
sucumbência.
1 Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006122-11.2020.8.26.0002 -Voto no 23078 – SP - RGRB
4
MENDES PEREIRA
Relator